Tribunal: TJSP
Processo: 1014936-19.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Concurso público para Polícia Militar. Ação anulatória de ato administrativo. Candidato considerado inapto na avaliação psicológica. Sentença que indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada para produção da prova requerida.
Recurso provido.